Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM COMPENSAÇÃO DE HORAS OU REDUÇÃO SALARIAL. FILHO DEPENDENTE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravada ante a concessão de liminar em grau recursal para conceder à parte agravante a redução de sua jornada de trabalho sem compensação ou redução salarial.
II. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ocorrendo a confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumente, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça. Liminar deferida (ID 17988002). Contrarrazões apresentadas.
IV. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEICAR CARVALHO CAMPOS contra decisão denegatória de pedido de antecipação de tutela no bojo de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que tem como pedido específico a redução de 50% na carga horária diária da parte autora, servidora do Distrito Federal, sem compensação de horário ou diminuição de rendimentos, em razão de seu filho ser portador de mal formação da veia galeno, hipertensão intracraniana, embolização de aneurisma e choque hemorrágico. Fundamenta seu pedido no permissivo previsto no inciso III do art. 21 da Portaria n. 199/2014, de 1o de outubro de 2014.
V. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, a parte agravante logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada primária de redução de 50% da jornada de trabalho. O direito pleiteado pela agravante tem sido objeto de reiterados questionamentos junto à este Tribunal, que tem se posicionado pelo provimento do pleito.
VII. Também configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de acompanhamento de filho portador de mal formação da veia galeno, hipertensão intracraniana, embolização de aneurisma e choque hemorrágico, que necessidade de cuidados maternos. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do NCPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o pedido para conceder à parte agravante a redução em 50% de sua jornada de trabalho sem compensação de horário ou prejuízo da remuneração.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.